Tribunal: TJSP
Processo: 0012745-70.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012745-70.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MURILO BARROS GUIMARÃES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012745-70.2019.8.26.0996 -Voto no 10599
2
Voto no 10.599
Agravo em execução no 0012745-70.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Murilo Barros Guimarães
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Falta grave. Subversão da ordem e
da disciplina. Prova. Suficiência. Palavra dos agentes de
segurança penitenciária. Validade. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Murilo
Barros Guimarães contra a r. decisão do MM. Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ
Presidente Prudente, que reconheceu a
ocorrência de falta grave, ocorrida em 26 de junho de 2018,
bem como determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias
anteriormente remidos, além do reinício do prazo de
cumprimento da pena para fins de progressão de regime (fls.
70/72).
O agravante pleiteia a absolvição por insuficiência de
provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer: a)
a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza
média ou leve; b) redução da perda dos dias remidos para 01
(um) dia (fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012745-70.2019.8.26.0996 -Voto no 10599
3
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 16/22).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 23.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
ofertou
parecer
pelo
desprovimento do agravo (fls. 82/84).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
O recurso não comporta provimento.
Os agentes de segurança penitenciária Pablo Rangel
Rossi de Olivia e Juliano Datrino afirmaram que, através de
informações anônimas, obtiveram conhecimento de que o
agravante aliciava visitantes de outros sentenciados para
realizarem a inserção de drogas e aparelho telefônico celular ao
estabelecimento prisional. Relataram que, após algumas
diligências, confirmaram a veracidade das informações acerca
da conduta do sentenciado (fls. 44/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012745-70.2019.8.26.0996 -Voto no 10599
4
Observa-se que não há motivos para duvidar das
palavras dos agentes de segurança penitenciária, pois prestaram suas declarações cientes das consequências
administrativas decorrentes da violação de seus deveres
funcionais. Foram coerentes e firmes no quanto afirmaram.
O agravante por sua vez, negou a prática da infração
disciplinar (fl. 46).
A prova, portanto, autoriza afirmar que o agravante
desobedeceu à ordem ao aliciar visitantes a introduzirem
celulares e drogas na unidade prisional, infringindo o disposto
no artigo 50, inciso I, e artigo 52, ambos da LEP, causando
considerável risco à ordem e disciplina internas, atraso nas
atividades rotineiras da penitenciária prejudicando o bom
andamento dos serviços de segurança naquele local, agindo
indisciplinadamente.
A conduta configura falta grave, não havendo que se falar
em desclassificação para falta de natureza média ou leve,
conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...). A simples ausência do sentenciado quando da inquirição de
testemunhas, possível nos termos do art. 72, da resolução SAP
no144/2010, não consiste em cerceamento de defesa, porquanto
exercida, plenamente, a defesa técnica, oportunizada à defesa
formular perguntas, como era de rigor. De todo o modo, não
demonstrado efetivo prejuízo, o que se fazia mister para o
reconhecimento
de
nulidade,
se
porventura
entendesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012745-70.2019.8.26.0996 -Voto no 10599
5
existente, porque seria relativa. Precedentes da C. Câmara e do
E. Tribunal. 2. Reconhecimento da conduta faltosa que se
impunha. Sentenciado que, apesar de advertido, desobedeceu ao
comando emanado pelo agente de segurança, se recusando a
retornar para a cela habitacional e exigindo imediata
transferência. Confissão roborada pelos relatos dos agentes
penitenciários. Comando, dentro do contexto, que surgiu
perfeitamente
legal.
Transferência
exigida
por
mera
conveniência e não em decorrência de caso de urgência, com
iminente agressão ou risco à integridade do penitente.
Irresignação ativa, com recusa de atendimento ao comando.
Clara situação de inobservância do dever de obediência. Falta
grave caracterizada. 3. Adequada determinação de reinício dos
lapsos para progressão de regime. Como decorrência da prática
de falta disciplinar de natureza grave, é possível a determinação
do reinício do computo do lapso objetivo para progressão de
regime. Súmula de no 534, do C. STJ. 4. Impossibilidade de elisão
da decretação de perda do tempo remido, ou redução da fração
eleita. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda
do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre
um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o
Magistrado, como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, eleger o índice adequado de maneira
fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP,
situação verificada na espécie. 5. Não conhecimento do recurso
em relação ao pedido de afastamento da determinação de
interrupção dos lapsos aquisitivos nos casos de livramento
condicional, indulto e comutação. Inexistência de deliberação
nesse sentido. Interrupção limitada à nova progressão de
regime. Inexistência de interesse recursal e sucumbência.
Negado provimento, na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7000709-13.2016.8.26.0047;
Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro:
29/09/2017).
Destarte, nos termos expostos pela r. decisão impugnada,
incidem as consequências decretadas pela homologação da
falta grave.
Passa-se à análise dos efeitos da falta grave corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012745-70.2019.8.26.0996 -Voto no 10599
6
homologada.
A perda dos dias remidos foi decretada em observância
ao disposto no artigo 127 da Lei de Execuções Penais, que
dispõe: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando
a contagem a partir da data da infração
disciplinar ”. Ademais, observa-se que o MM. Juiz de piso
justificou a perda no patamar máximo, pois “No presente caso,
ante a natureza da falta disciplinar,
bem como o histórico
prisional do(a) sentenciado(a),
há de ser decretada a perda de
1/3 dos dias anteriormente
remidos. Isto porque a aplicação em
menor percentual
implica em tornar inócuas a nova lei e a
sanção processual
decorrente
do cometimento
de infração
disciplinar”
(fl. 72).
Ressalta-se
estar
pacificado
o
entendimento
jurisprudencial no sentido de que a prática de falta disciplinar
de natureza grave constitui causa interruptiva do tempo de
cumprimento de pena para o fim de obtenção do benefício da
progressão de regime prisional.
O reinício da contagem do prazo para a obtenção do
benefício da progressão de regime prisional decorre do artigo
118, I, da Lei de Execuções Penais.
Sobre o tema, lembra-se a Súmula n° 534 do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012745-70.2019.8.26.0996 -Voto no 10599
7
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A prática de falta grave
interrompe
a contagem do prazo para a progressão
de regime
de cumprimento
de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento
dessa infração” (DJe 15/06/2015).
Sendo assim, necessária a interrupção da contagem de
prazo para a progressão de regime, que passa a ter como marco
inicial o dia do cometimento dessa falta grave.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO, mantendo-se a r. decisão tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator